Tribunal: TJBA
Processo: 8000266-04.2019.8.05.0054
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000266-04.2019.8.05.0054

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SOLANGE LIMA ALMEIDA e outros (8)

Advogado(s)
:
ZURITA JEANNY DE MOURA CHIACCHIARETTA, LAYSA VALLADARES VASCONCELOS

APELADO: MUNICIPIO DE CATU

Advogado(s)
:
FREDERICO MOTA DE MEDEIROS SEGUNDO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS). MUNICÍPIO DE CATU. TRANSMUDAÇÃO DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO (LEI MUNICIPAL Nº 365/2013). GRATIFICAÇÃO ESPECIAL. INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL. LEI MUNICIPAL Nº 260/2009. EXTINÇÃO DO VÍNCULO CELETISTA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. SUPRESSÃO POR AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA (SÚMULA 473 DO STF). IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO
DES
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação Cível nº.
8000266-04.2019.8.05.0054
, em que são Apelantes
SOLANGE LIMA ALMEIDA e outros

e Apelado
MUNICIPIO DE CATU
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível,
do Tribunal de Justiça da Bahia,
em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
DE APELAÇÃO,

nos termos do
voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA